Tribunal: TJDFT
Processo: 0727669-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727669-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO INACIO FAVARETTI AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO INACIO FAVARETTI, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO a concessão de tutela provisória para o imediato recadastramento da parte autora à plataforma, considerando que o autor questiona a ilegalidade na sua exclusão, motivada, em tese, por cancelamentos abusivos de sua parte, o que demanda submissão ao devido contraditório para maiores esclarecimentos. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (...)”. Irresignado, o agravante sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada o imediato recadastramento da parte autora à plataforma requerida/agravada. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, rejeito a preliminar de nulidade da r. Decisão agravada. No caso, em que pese a insatisfação da parte agravante, constata-se que o MM. Juízo a quo expôs devidamente as razões de sua Decisão, não havendo nulidade no respectivo pronunciamento. Superada a questão acima, passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar a ilegalidade de sua exclusão da plataforma UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., motivada, em tese, por cancelamentos abusivos de sua parte. No caso em análise, não se vislumbram satisfeitos os requisitos necessários para, liminarmente, impor à requerida/agravada, o recadastramento do agravante. Nesse sentido, conforme se verifica dos autos, a exclusão do ora recorrente foi motivada pelo alegado abuso do autor/agravante ao realizar demasiadamente cancelamentos de viagens de clientes na plataforma requerida. Ressalte-se, quanto às relações contratuais privadas, que prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão e eventual necessidade de nulidade de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Desse modo, mostra-se necessária a apuração aprofundada acerca da validade das cláusulas contratuais e do eventual descumprimento ou abuso do contrato de prestação de serviços, uma vez que não constam dos autos elementos que comprovem a ausência de abuso na prática dos mencionados cancelamentos. Nesse contexto, a discussão quanto à higidez do contrato firmado entre as partes será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente, mas até que seja possível essa análise, não se verifica ilegalidade na penalidade aplicada. Portanto, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deram os cancelamentos e a exclusão do autor/agravante. Tal foi o entendimento esposado na r. Decisão agravada (ID n° 162143171): “(...) considerando que o autor questiona a ilegalidade na sua exclusão, motivada, em tese, por cancelamentos abusivos de sua parte, o que demanda submissão ao devido contraditório para maiores esclarecimentos. (...)”. Destarte, não é possível concluir, preliminarmente, que o autor/agravante possua direito subjetivo ao recadastramento na plataforma da parte agravada. Assim, não comprovada a probabilidade do direito da parte autora/agravante, afasta-se também o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na origem. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora